Tribunal: TJPA
Processo: 0804804-84.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804804-84.2023.8.14.0008

APELANTE: SANDONES MATA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0804804-84.2023.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE: SANDONES MATA DE ARAÚJO.

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O QUANTUM APLICADO. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO COM BASE EM CRITÉRIO MATEMÁTICO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DEVIDAMENTE APLICADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, à pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação, notadamente a validade dos depoimentos dos agentes policiais; e (ii) a correção da dosimetria da pena, analisando a proporcionalidade do aumento na primeira fase e a fração aplicada na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína (mais de 1,6 kg), duas armas de fogo, munições e balança de precisão, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do testemunho policial como meio de prova.

5. No que tange à dosimetria, assiste razão à defesa quanto à desproporcionalidade na fixação das penas-base. O aumento operado pelo juízo de primeiro grau, embora fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e quantidade da droga), mostrou-se excessivo e carente de fundamentação concreta que justificasse a exasperação em patamar tão elevado, distanciando-se dos critérios de razoabilidade adotados pela jurisprudência pátria, que orienta a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 para cada vetorial negativa.

6. Por outro lado, a alegação de erro na aplicação da agravante da reincidência não se sustenta, uma vez que o magistrado sentenciante aplicou corretamente a fração de 1/6 sobre as penas-base de ambos os delitos.

7. Impõe-se, portanto, o redimensionamento das penas-base, com reflexo na pena final, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante, mantendo a condenação, o regime inicial de cumprimento e as demais disposições da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59, art. 68, art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 74438/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26/11/1996; STJ, AgRg no HC 751416/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2022; STJ, AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018; TJPA, Ap. Crim. nº 0806197-29.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 18/09/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de SANDONES MATA DE ARAÚJO, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 20533431) do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 20533369), em síntese, que no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 05h30min, em um imóvel na cidade de Barcarena/PA, o apelante tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 3 (três) tabletes e 45 (quarenta e cinco) invólucros de cocaína, totalizando aproximadamente 1.654g (mil, seiscentos e cinquenta e quatro gramas), além de 1 (uma) balança de precisão. Consta, ainda, que no mesmo contexto, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda 2 (dois) revólveres calibre .38 e 13 (treze) munições de mesmo calibre, em desacordo com determinação legal.

A defesa, em suas razões recursais (ID 20533444), pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

Em contrarrazões (ID 20533448), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21801331), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo quanto ao mérito absolutório, mas, de ofício, pela declaração de nulidade da dosimetria por suposta ausência de individualização, tese que, após detida análise da sentença, não se sustenta.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa estrutura seu apelo em duas teses centrais: a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo restaram devidamente comprovadas nos autos. A prova material é inconteste, consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, no Termo de Exibição e Apreensão da expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 1,6 kg de cocaína), das duas armas de fogo, munições e balança de precisão (ID 20533349), bem como nos laudos periciais (ID 20533349, 20533403 e 20533404) que atestaram a natureza da substância e a potencialidade lesiva dos armamentos.

A autoria, por sua vez, é confirmada pelos depoimentos judiciais dos três agentes policiais que participaram da operação. Suas narrativas foram harmônicas, detalhadas e seguras ao descreverem a diligência, a resistência inicial do apelante em permitir a entrada e a posterior indicação dos locais onde os ilícitos estavam engenhosamente ocultados – em um fundo falso na pia da cozinha, em um compartimento cimentado sob o assoalho e dentro de um colchão.

A tentativa da defesa de desqualificar tais depoimentos, sob o argumento de que os policiais teriam interesse no caso, não encontra amparo na jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores. O testemunho de agentes estatais, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser invalidado pelo simples fato de emanar de agentes incumbidos da repressão penal. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
(STF - HC: 74438 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 26/11/1996, Primeira Turma) – destaquei.

"
o

depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (STJ - AgRg no HC: 751416 SP 2022/0192866-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Acompanham o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO
.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A materialidade do delito restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e auto de prisão em flagrante, que atestaram a apreensão de 496 unidades de cocaína apreendida em poder do apelante e 1 tablete de maconha em local por ele indicado.

4.

A autoria se encontra evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob contraditório judicial, os quais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, não havendo demonstração de parcialidade
.

(...)
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806197-29.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, diante do robusto conjunto fático-probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe, restando improcedente o pleito absolutório.

DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria, o apelo merece parcial provimento. O magistrado sentenciante, na primeira fase, exasperou as penas-base para 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de tráfico e 02 (dois) anos de reclusão pela posse de arma. Embora tenha identificado corretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e, para o tráfico, a quantidade/natureza da droga), o
quantum
de aumento mostrou-se desproporcional, porquanto desprovido de fundamentação concreta que justificasse tamanha elevação.

Adotando-se, para tanto, o critério de 1/6 (um sexto), consolidado na jurisprudência como parâmetro de razoabilidade na ausência de fundamentação que indique maior ou menor reprovabilidade de cada circunstância, passa-se ao recálculo.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa" (AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018). Adotando-se tal critério objetivo, impõe-se o redimensionamento das penas.

Para o crime de
tráfico de drogas
, cuja pena mínima é de 05 (cinco) anos, a presença de 03 (três) vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes e quantidade/natureza da droga) autoriza um aumento de 3/6 (três sextos), ou seja, metade da pena mínima. Isso resulta em um acréscimo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, redimensionando-se a pena-base para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

De modo análogo, para o crime de
posse irregular de arma de fogo
, com pena mínima de 01 (um) ano, a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes) justifica um aumento de 2/6 (dois sextos), ou 1/3 (um terço). O acréscimo corresponde a 04 (quatro) meses, fixando-se a nova pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, a defesa contesta o aumento pela reincidência, mas sem razão. O juízo
a quo
aplicou corretamente a fração de 1/6, patamar este que mantenho. Assim, sobre as novas penas-base, incide o aumento de 1/6 pela agravante da reincidência. Para o tráfico, a pena intermediária alcança
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Para a posse de arma, a reprimenda intermediária se estabelece em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, as penas tornam-se definitivas nestes patamares. Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal, a soma das reprimendas resulta em uma pena total e definitiva de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de redimensionar a pena do apelante SANDONES MATA DE ARAÚJO, fixando-a em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025